Tribunal: TJDFT
Processo: 0712185-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. OBRIGAÇÃO NATURAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há controvérsia nos presentes autos, quanto à prescrição dos débitos indicados na demanda. Se a pretensão do apelante de receber o crédito está fulminada pela prescrição, não se mostra devida a cobrança do débito, seja via judicial ou extrajudicial, tendo em vista que subsiste apenas a obrigação natural, nos termos do art. 882 do CC.
2. A pretensão de cobrança pressupõe a existência de uma dívida certa, líquida e exigível, de modo que, com o advento da prescrição, o débito, o qual se pretende cobrar extrajudicialmente, revela-se inexigível, fulminando o direito de cobrança do apelante.
3. Para se aplicar a condenação por litigância de má-fé é necessário que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, sendo imprescindível a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A mera existência de causas com o pedido e causa de pedir semelhantes, patrocinadas pelo mesmo causídico, não demonstra dolo em alterar a verdade dos fatos ou em proceder de modo temerário ao processo, tampouco deduz pretensão contra texto expresso ou fato incontroverso, de modo não resta caracterizada a litigância por má-fé.
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.